Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-02.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003391-02.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BIANCA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 045.966.211-28 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), RAFAEL DE SOUZA ALVES - CPF: 059.914.731-88 (APELANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANN PATRICK DE SOUZA NEVES - CPF: 047.158.821-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO

- ASSERTIVAS DOS
POLICIAIS MILITARES INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A VENDA DE DROGAS - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES PARA SE AFERIR A COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - ATO DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADO -

DIVERGÊNCIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, APELANTES E TESTEMUNHAS
- BUSCA PESSOAL E NA RESIDÊNCIA NÃO LEGITIMADAS - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA
RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER OS APELANTES
.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal e da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que indiquem a ocorrência de crime e justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (AgRg no HC 621.586/SP).

“A apreensão de drogas com o Acusado, ainda que pudesse indicar que ele estivesse efetivamente realizando o tráfico no local, não autoriza, por si só, a conclusão de que mais drogas estariam armazenadas, naquele momento, em sua residência, a ponto de justificar a relativização da proteção constitucional do domicílio”
(STJ, AgRg no HC n. 773.899/AM).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1003391-02.2021.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): RAFAEL DE SOUZA ALVES

BIANCA ANTONIA DOS SANTOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
RAFAEL DE SOUZA ALVES BIANCA ANTONIA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE N.U
1003391-02.2021.8.11.0042
), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro apelante
a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, e a
segunda apelante
a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ambos em regime fechado

– art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 158053347).

Os apelantes suscitam
ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar por ausência de fundadas razões. No mérito, alega que inexistem provas seguras da traficância.

Requerem o provimento para que seja acolhida a preliminar e, consequentemente, absolvidos, também por insuficiência probatória (ID 149548915).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 158053364).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer
“per relationem”

(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça –
ID 162813168
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar [apreensões de 16 (dezesseis) porções de maconha,
R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro e uma unidade de papel filme]
sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

A diligência policial que culminou nas apreensões de 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa bruta total de 81g (oitenta e um gramas) e 1 (um) rolo de plástico filme decorreu de
“denúncia anônima”
recebida pela
“DACI - diretoria da agencia central de inteligência”
da comercialização de drogas no endereço situado no bairro Campo Velho, rua Natalino Fontes. A partir dessa informação, os policiais militares Moisés Santos Conceição e Luan Patrick de Souza Neves se dirigiram até o endereço indicado e teria visualizado a apelante
BIANCA ANTONIA DOS SANTOS em posse de uma sacola “laranja”, saindo do referido imóvel que
, ao avistar viatura policial, teria dispensado uma sacola na calçada, com 10 (dez) “trouxinhas” de maconha. Em ato contínuo, os agentes públicos ingressaram na residência e localizaram
RAFAEL DE SOUZA ALVES
e 6 (seis) pequenas porções de maconha e um rolo de papel filme sobre a mesa.

Essas declarações dos policias militares não foram confirmadas pelos apelantes [
RAFAEL DE SOUZA ALVES e BIANCA ANTONIA DOS SANTOS]
, os quais relataram, em ambas as fases da persecução penal, que a testemunha Juliana Silva de Moraes ligou para a apelante
BIANCA ANTONIA DOS SANTOS informando que a polícia estava em frente à sua moradia. Logo em seguida,
os agentes policiais chegaram ao local
“perguntando de uma arma de calibre grande, um fuzil [...]e uma pistola”
; não foi autorizada o ingresso domiciliar dos policiais

(ID 158053216; Relatório de Mídias – ID’s
158053296/158053312
).

A testemunha Juliana Silva de Moraes confirmou, em Juízo, que estava na frente da residência da apelante BIANCA ANTONIA DOS SANTOS e ligou informando que
“tinha um monte de polícia na frente da sua casa”
e, ao ser questionada pelo juiz da causa, asseverou que
“ela estava dentro”
do imóvel neste momento.

No caso, as divergências existentes entre os depoimentos dos policiais militares [
Moisés Santos Conceição e Luan Patrick de Souza Neves
], dos apelantes
[
RAFAEL DE SOUZA ALVES e BIANCA ANTONIA DOS SANTOS]
e da testemunha presencial [Juliana Silva de Moraes], relativas à abordagem e o ingresso domiciliar, não permitem aferir, com certeza, a dinâmica das diligências realizadas naquela data [12.2.2022].

Não bastasse,
as assertivas dos
policiais militares [
Moisés Santos Conceição e Luan Patrick de Souza Neves
] não
revelaram prévia investigação sobre o tráfico, monitoramento/campanas antecedentes, ter visualizado mercancia de drogas, frequência de pessoas no local, ou relato de usuário de substâncias entorpecentes,
elementos informativos que poderiam apontar a prática delitiva [tráfico de drogas] e legitimar a busca pessoal e domiciliar.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal e da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que indiquem a ocorrência de crime e justifiquem, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (AgRg no HC 621.586/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.9.2021).

Anote-se que o
ingresso
domiciliar na moradia da apelante, sem
autorização
judicial, foi justificado apenas com base na tentativa de fuga da apelante e a suposta dispensa de uma sacola com pequenas porções de maconha, bem como na
autorização
supostamente concedida pela paciente (não comprovada por escrito ou por meio audiovisual), circunstâncias que não autorizam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para
ingresso
na residência (AgRg no AREsp n. 2.261.205/SP, Relator: Min. Laurita Vaz – 28.3.2023.).

Outrossim,
“a apreensão de drogas com o Acusado, ainda que pudesse indicar que ele estivesse efetivamente realizando o tráfico no local, não autoriza, por si só, a conclusão de que mais drogas estariam armazenadas, naquele momento, em sua residência, a ponto de justificar a relativização da proteção constitucional do domicílio”
(AgRg no HC n. 773.899/AM – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 31.3.2023).

Nesse quadro, as provas obtidas nas buscas e apreensões pessoal e domiciliar -
16 (dezesseis) porções de maconha, com peso total de 81,77g (oitenta e um gramas e setenta e sete centigramas),
além de R$ 10,00 (dez reais) em espécie e um rolo de plástico filme – não podem ser consideradas válidas, a elidir a materialidade do tráfico imputados aos apelantes.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver os apelantes Moisés Santos Conceição e Luan Patrick de Souza Neves,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para
reconhecer a nulidade das provas obtidas pela busca e apreensão pessoal e domiciliar e, por conseguinte, absolver os apelantes
RAFAEL DE SOUZA ALVES e BIANCA ANTONIA DOS SANTOS
do tráfico de drogas, por não haver prova do fato (CPP, art. 386, II).

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal [2a Vara Criminal de Cuiabá/MT - SEEU 0032611-67.2018.811.0042 e 0030882-06.2018.8.11.0042] para expedição dos aptos alvarás de soltura, salvo se por outro motivo estiverem presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023